Tribunal: STF
Processo: ARE 1358867
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO - NULIDADE DA CDA - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO - ART. 174 DO CTN - MULTA DE 50% - COBRANÇA LÍCITA - SENTENÇA MANTIDA. I- Incontroverso o transcurso do lustro prescricional entre a constituição do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, impõe-se a manutenção da sentença que reconhece a prescrição parcial, com fulcro no art. 174 do CTN. II - O credor fiduciário é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa ao IPVA, tendo em vista que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui fato gerador do imposto (o credor fiduciário é o proprietário do bem e só o deixa de ser quando do total adimplemento da obrigação de pagar pelo devedor fiduciante), sendo válida a CDA que elenca como devedor também o devedor fiduciante, em razão da solidariedade expressamente prevista no art. 5° da LE n.° 14.937/2003. III - Não há se falar em nulidade da CDA, uma vez que não se exige notificação pessoal de imposto cujo lançamento se dá de ofício, como no caso do IPVA e quando dela constam todos os requisitos legalmente exigidos para sua constituição, inclusive o credor fiduciário como coobrigado. IV - Afigura-se legítima a cobrança da multa no índice de 50% do débito tributário, pois lastreada em lei estadual” (fl. 1, e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 102, as als. a e b do inc. III do art. 146, o inc. III do art. 155 e o inc. II do art. 156 da Constituição da República.



    Sustenta que “a matéria constitucional foi reconhecida e alçada à repercussão geral [Tema 685]” (fl. 6, e-doc. 6).



     Argumenta que “o veículo objeto da demanda foi adquirido por contrato de Alienação Fiduciária em Garantia” (fl. 10, e-doc. 6).



    Salienta que “o credor fiduciário não reúne nenhum dos poderes da propriedade do veículo automotor no curso do contrato de financiamento e alienação fiduciária, não sendo assim considerado proprietário” (fl. 13, e-doc. 6). 



    Assinala que cabe ao devedor fiduciante o “ônus de pagar todos os tributos e encargos devidos sobre o bem adquirido” (fl. 13, e-doc. 6).



    Reforça que “para que os Estados possam criar a figura de responsabilidade tributária, faz-se necessária a autorização por lei complementar federal conforme dispõe o artigo 146, III, a da Constituição Federal, inexistindo a possibilidade de substituição por lei estadual seja ela ordinária ou complementar” (fl. 19, e-doc. 6).



    3. Em 8.7.2016 o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o sobrestamento do recurso extraordinário “até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n° 727.851-RG/MG (Tema n° 685)” (fl. 48, e-doc. 7).



    4. Em 9.2.2021, o recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 280 (e-doc. 12).



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o v. acórdão violou os dispositivos constitucionais” (fl. 3, e-doc. 14).



    Alega que “a r. decisão olvidou-se que, para realizar o juízo de admissibilidade no presente caso sobrestado sobre a temática n° 685, deveria ter encaminhado - necessariamente - à Câmara Julgadora deste E. TJ/MG a fim de que realizasse juízo de adequação ou retratação” (fl. 4, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, nos seguintes termos:



    “Como é de conhecimento geral, cada ente federado somente pode instituir os impostos cuja competência tributária está expressamente elencada na Constituição da República, sendo certo que, de acordo com o art. 24, I, da CR/88, a União, os Estados e o Distrito Federal têm competência para legislar sobre direito tributário, cabendo à União estabelecer normas gerais relativas ao direito tributário (art. 24, § 1°). 



    E, quando a União não o fizer, diante da ausência de normas gerais federais, podem os Estados exercer competência legislativa plena com vista a atender suas peculiaridades (art. 24, § 3ª, CR/88). 



    No que tange ao imposto sobre veículo automotor (IPVA), art. 155 da CR/1988 dispõe expressamente que a instituição do tributo compete aos Estados. 



    Não obstante o art. 155, XII, ‘a’, CR/88 determine caber à lei complementar definir os contribuintes, diante da ausência de norma federal, constata-se que o Estado exerce competência legislativa plena, de modo que a Lei Estadual n° 14.937/2003 (que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA no Estado de Minas Gerais) mostra-se consentânea com, a Carta Magna/88. 



    (...) Reconhecida a constitucionalidade da lei estadual relativa ao IPVA, necessário analisar a legitimidade do credor fiduciário para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPVA. 



    (...) Considerando-se que o fato gerador do imposto é a propriedade de veículo automotor e que o credor fiduciário é o proprietário do bem e só o deixa de ser quando do total adimplemento da obrigação de pagar pelo devedor fiduciante, iniludível a qualidade de contribuinte/sujeito passivo da instituição financeira/credora fiduciária” (fls. 7-10, e-doc. 4).



    Rever o decidido pelas instâncias originárias quanto à responsabilidade solidária pela obrigação tributária para recolhimento do IPVA até o encerramento do contrato de alienação fiduciária exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.619-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em decisões monocráticas proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal em recursos interpostos pela instituição financeira agravante, nos quais se discute a responsabilidade tributária solidária no recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA de automóveis financiados com alienação fiduciária em garantia: ARE n. 1.333.835/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.8.2021; ARE n. 1.337.844/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.8.2021; ARE n. 1.331.855/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2021; ARE n. 1.330.500/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.8.2021; ARE n. 1.333.309/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.7.2021; e ARE n. 1.334.000/MG, de minha relatoria, DJe 27.7.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora